Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705431-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO &lt;Colha-se a manifestação do Ministério Público.&gt; Brasília/DF, 21 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora